Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. TAXAS DE FUNDO DE RESERVA E FUNDO TRABALHISTA. REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO. ATENDIMENTO AO QUÓRUM CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAS DEVIDAS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.